Tribunal: TJDFT
Processo: 0014643-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014643-03.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A RECORRIDO: LUCAS PAULO FERREIRA REBELLO, GABRIEL THIAGO SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS E BUSCA E APREENSÃO DOS BENS. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO REALIZADO ENTRE FABRICANTE E COMPRADOR ESPECIAL. FRAUDE. OCORRÊNCIA. NULIDADE. POSTULAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. REIVINDICAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MERA INTERMEDIÁRIA. LEI No 6.729/79. PROPRIEDADE DA FABRICANTE. PRETENSÃO INVIÁVEL. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, de forma que o fato de os argumentos serem infundados ou não se confunde com o próprio mérito do apelo. Preliminar rejeitada. 2. Proferida sentença de mérito com fundamento nas provas produzidas nos autos pelas partes e em resposta à pretensão autoral formulada, e que a improcedência do pedido reivindicatório foi fundamentada na inexistência da propriedade sobre os bens perseguidos, e não em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte, não há que se falar em decisão surpresa e tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do art. 15, inc. II, alínea "c", da Lei no 6.729/79, os concedentes de veículos automotores poderão efetuar a venda direta a compradores especiais, através da rede de distribuição, mediante simples pedido realizado pelos concessionários. 4.Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 5. Revelando-se incontroverso que as concessionárias atuam como meras intermediadoras das fabricantes nas operações de vendas diretas de veículos automotores a compradores especiais, não detendo, portanto, a propriedade dos automóveis objetos desses contratos, a improcedência da pretensão formulada em ação reivindicatória é medida que se impõe, ainda que se vislumbre eventual hipótese de fraude praticada por estelionatários, ensejando prejuízo financeiro em seu desfavor. 6. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas. Sentenças mantidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 10, e 357, §3o, todos do CPC, pugnando pela nulidade da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa pela não regularização da instrução processual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial; c) artigo 15, inciso II, alínea “a”, da Lei 6.729/79, defendendo a legitimidade da Brasal para postular a nulidade do negócio jurídico e reivindicar veículos. Aduz que a venda se deu na modalidade “venda à frotista”, na pessoa jurídica de Gabriel Thiago Santos Silva e que os pagamentos deveriam ser encaminhados à fabricante. Assevera que a lei tida por violada obriga a participação de concessionária no negócio; d) artigos 141 e 492, ambos do CPC, pleiteando o reconhecimento da preclusão quanto à possibilidade de a fábrica descontar da conta da concessionária o valor do preço do bem. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 489 do Código Civil, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente não deve subir o apelo especial fundando na alegada contrariedade artigos 8o, 10, 141, 357, §3o, 492, todos do CPC, e 15, inciso II, alínea “a”, da Lei 6.729/79, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030